Tribunal: TJES
Processo: 0000557-18.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-18.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RITCHARLES DELFINO TEDESCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, com fixação de indenização mínima por danos morais, em razão de agressões físicas, ameaças e danos materiais praticados contra sua esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade e do dolo para manutenção da condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de lesão corporal não se comprova, pois o laudo pericial não atesta a existência de lesões na vítima.

4. Os depoimentos colhidos em juízo não corroboram de forma suficiente a ocorrência de lesão corporal nem evidenciam o animus laedendi do acusado.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, mas exige corroboração por outros elementos probatórios, o que não se verifica no caso.

6. A conduta descrita nos autos se amolda à contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/1941), sendo cabível a desclassificação por emendatio libelli, mesmo em sede recursal, desde que não haja reformatio in pejus.

7. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível em casos de violência doméstica, independentemente de prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, desde que haja pedido expresso.

8. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o abalo sofrido pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da materialidade da lesão corporal impede a manutenção da condenação, autorizando a desclassificação para vias de fato quando os elementos probatórios assim indicarem. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica exige corroboração mínima por outros elementos probatórios para sustentar condenação. 3. É cabível a fixação de indenização por dano moral in re ipsa em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica. 4. Admite-se a emendatio libelli em segunda instância, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não implique agravamento da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º, art. 33, § 2º, “c”; DL 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 617; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.078.054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23.05.2023; STJ, Tema 983; STF, HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RITCHARLES DELFINO TEDESCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino, sustentando a inexistência de provas de autoria e a ausência de dolo na conduta do réu.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação do acusado ao pagamento da quantia de 01 (um) salário mínimo à vítima a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 18643120, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RITCHARLES DELFINO TEDESCO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, na forma de Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino, sustentando a inexistência de provas de autoria e a ausência de dolo na conduta do réu.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação do acusado ao pagamento da quantia de 01 (um) salário mínimo à vítima a título de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos no art. 129, § 13, art. 147 e art. 163, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06, narrando que, no dia 02 de agosto de 2024, na Rua Augusto Lameira, n.º 05, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES, por volta das 23h20min, o acusado, no âmbito de relação íntima de afeto, ameaçou com palavras de causar mal injusto e grave, ofendeu a integridade corporal e deteriorou bem de sua esposa e vítima, Michele Vasconcellos Carlassara Tedesco.

Consoante a denúncia, o apelante e a vítima mantiveram um casamento por 20 (vinte) anos, possuindo dois filhos em comum. Consta que o histórico desse relacionamento é caracterizado por episódios de violência doméstica perpetrados pelo acusado em face de sua companheira.

Segundo restou apurado, no dia 02 de agosto de 2024 o acusado fez um churrasco para os seus amigos em sua residência, e a vítima foi para o quintal, onde estava sendo realizado o evento, para buscar carne, quando percebeu a ausência dele, indo procurá-lo.

Após encontrar o acusado nas proximidades, as partes iniciaram uma discussão, quando então o acusado passou a agredir a vítima com socos e chutes, arrastando-a pela rua, tudo sendo presenciado pelo filho de 08 anos de idade do casal.

Ainda durante as agressões, o acusado, por motivo egoístico, quebrou a motocicleta, perfumes e óculos da vítima, causando-lhe dano material. Consta, ainda, que o réu proferiu ameaças à vítima, afirmando que a mataria.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Em primeiro plano, entendo que assiste razão ao apelante com relação à ausência de prova da materialidade do crime de lesão corporal, uma vez que, conforme se depreende dos autos, o laudo acostado ao processo não atesta qualquer lesão sofrida pela vítima.

Além disso, entendo que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório não são suficientes para comprovar a ocorrência de lesão corporal ou do
animus laedendi
do acusado, vejamos:

Em Juízo, a vítima afirmou que está separada do réu desde a data do fato e que possuem filhos em comum, ressaltando que atualmente não é incomodada por ele. Relatou que, na ocasião, descobriu que o réu possuía uma amante e, em razão disso, quebrou o para-brisa do carro dele, momento em que ele passou a agredi-la fisicamente. Informou que o réu quebrou sua motocicleta e arremessou seus pertences, além de ter ido à casa de seu irmão dizer que iria "pegá-la", embora não tenha feito outras ameaças diretas. Por fim, mencionou que ele retornou ao local pela manhã e desferiu socos contra a porta.

A testemunha CB/PMES Rodrigo Romão Teixeira, em Juízo, recordou-se da ocorrência e informou que, ao chegar ao local pela primeira vez, o réu já havia fugido. Relatou que a solicitante afirmou ter sido agredida e que, no período da manhã, ela acionou a guarnição novamente pois o réu havia retornado. Afirmou que a vítima demonstrava estar temerosa, embora não tenha se recordado se ela apresentava lesões aparentes ou se houve deterioração de bens materiais no imóvel.

A testemunha CB/PMES Benjamim Wylles Oggione Leite, também, em audiência, confirmou o atendimento à ocorrência, relatando que foram acionados inicialmente no período noturno, quando a senhora presente afirmou ter sido agredida pelo marido, que não se encontrava no local. Esclareceu que retornaram pela manhã e encontraram o réu na residência. Diferentemente da outra testemunha, recordou-se de que a vítima possuía marcas de lesão aparentes, chorava bastante e que a casa estava revirada, com diversos objetos quebrados espalhados pelo chão.

O réu, por sua vez, em interrogatório judicial, alegou que sua esposa sempre foi muito ciumenta e que, no dia dos fatos, ambos participaram de um churrasco onde ela consumiu bebida alcoólica. Afirmou que, após levar amigos em casa, foi confrontado pela esposa com um abridor de ferro, o qual ela teria tentado arremessar contra ele, vindo a quebrar o vidro lateral de seu carro. Sustentou que, dentro de casa, ela jogou objetos em sua direção e tentou agredi-lo fisicamente, enquanto ele apenas tentava conversar. Admitiu ter jogado as coisas dela no chão e derrubado a moto da vítima, mas alegou que ela teria caído da escada sozinha ao persegui-lo.

Em atenção aos depoimentos, entendo que não restou comprovada a materialidade do delito de lesão corporal.

Não desconheço que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Também não desconsidero que
“o exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime”.
STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.078.054-DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 23/5/2023 (Info 777).

No entanto, para embasar a condenação, a palavra da vítima deve ser corroborada pelas demais provas existentes nos autos, o que não ocorreu.

Desse modo, em que pese não acolha pedido de absolvição, tendo em vista a relevância da palavra da ofendida, entendo que os fatos descritos na denúncia melhor se enquadram à contravenção penal de vias de fato, descrita no art. 21 do DL 3.688/1941, sendo cabível a realização de
emendatio libelli
.

Rememoro que
“é possível a realização de emendatio libelli em segunda instância no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que não gere reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP”
. STF. 2ª Turma. HC 134.872/PR, Rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 27/3/2018 (Info 895).

Dessa forma, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente pelo Juízo sentenciante, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
indireta.

Desse modo, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples.

Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, e tampouco incidem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Mantenho o regime aberto

para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 6º da Lei de Contravenções Penais e do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, assim como as demais disposições da sentença condenatória em relação à inaplicabilidade de benefícios.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de indenização por danos morais à vítima, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além disso, destaco que há pedido expresso na peça proemial (Id. 18588139) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia arbitrada se revela compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e os danos causados pelo acusado, e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar o crime imputado ao acusado para a contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941,
na forma de Lei nº 11.340/2006,
condenando-o à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia à eminente Relatora para divergir.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Criminal diz respeito à suficiência probatória para manutenção da condenação de RITCHARLES DELFINO TEDESCO, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, bem como ao pedido subsidiário de afastamento da indenização mínima fixada em favor da vítima.

A
d
efesa sustenta ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que o prontuário médico teria registrado ausência de edemas, empastamentos e fraturas. Afirma, ainda, inexistir prova do dolo de lesionar e nexo causal entre a conduta atribuída ao acusado e a dor articular apresentada pela vítima, diante de alegada condição ortopédica pré-existente.

Sem razão.

A materialidade do delito encontra apoio suficiente no conjunto probatório produzido nos autos.

A sentença reconheceu que o crime de lesão corporal em âmbito de violência doméstica restou demonstrado pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declaração dos policiais militares, pelo termo de declaração da vítima e pelo prontuário médico, datado do dia posterior aos fatos, no qual houve registro de dor articular.

Embora o prontuário médico mencione ausência de edemas, empastamentos e fraturas, tal circunstância não autoriza concluir, de forma automática, pela inexistência de lesão corporal.

O tipo penal do art. 129 do Código Penal tutela a integridade corporal e a saúde. Não exige fratura, edema, escoriação extensa ou sinal traumático exuberante. Basta ofensa juridicamente relevante à integridade física ou à saúde da vítima, ainda que de natureza leve.

A dor articular constatada após agressão física, quando compatível com a narrativa da vítima e corroborada por outros elementos probatórios, não pode ser reduzida a dado irrelevante. Tampouco se confunde com mera contravenção penal de vias de fato, quando há prova de repercussão corporal.

No caso concreto, a palavra da vítima foi firme quanto à agressão.

Em juízo, Michele Vasconcellos Carlassara Tedesco afirmou que, no dia dos fatos, descobriu que o acusado possuía amante, quebrou o para-brisa do veículo dele e, na sequência, “ele passou a me agredir”.

Também relatou que o réu quebrou a motocicleta, arremessou pertences, foi à casa de irmão dela dizer que iria “pegá-la” e retornou pela manhã, ocasião em que passou a socar a porta.

O relato não está isolado.

O policial militar Rodrigo Romão Teixeira declarou que, ao chegar ao local, o réu já havia se evadido, e que a solicitante informou ter sido agredida. Também afirmou que a vítima estava temerosa.

Mais relevante, o policial militar Benjamim Wylles Oggione Leite declarou em juízo que a vítima apresentava marcas de lesão aparentes, chorava bastante e que a casa estava revirada, com objetos quebrados.

Esse depoimento fornece corroboração externa à narrativa da ofendida.

Afasta, portanto, a premissa de que a condenação estaria lastreada apenas na palavra da vítima ou em elemento subjetivo desprovido de confirmação.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com outros elementos dos autos. Isso decorre da própria dinâmica desses delitos, frequentemente praticados longe de testemunhas presenciais e no âmbito da intimidade familiar.

No presente caso, há convergência entre a narrativa da ofendida, o acionamento policial, o estado emocional verificado pelos militares, o relato de agressão logo após os fatos, a constatação de marcas aparentes por policial militar e o registro médico de dor articular.

Tal acervo é suficiente para manter a condenação.

A tese defensiva de que a vítima possuía condição ortopédica anterior não rompe o nexo causal.

Não há prova técnica conclusiva de que a dor articular registrada após os fatos decorreu exclusivamente de patologia pretérita. A mera juntada de exame anterior não demonstra, por si só, que a agressão não tenha causado dor, agravado quadro anterior ou produzido nova sintomatologia.

A dúvida sugerida pela Defesa repousa em conjectura. Não supera o conjunto probatório judicializado.

Também não procede a alegação de ausência de dolo.

O dolo de lesionar decorre da dinâmica narrada pela vítima e confirmada pelos demais elementos probatórios. A conduta de agredir fisicamente companheira, em contexto de discussão doméstica
,
revela vontade livre e consciente de atingir integridade corporal ou saúde da ofendida. Não se exige finalidade especial de produzir lesão grave.

Nesse cenário, não há espaço para absolvição.

Também não há espaço para desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

As vias de fato configuram infração subsidiária, aplicável quando a agressão física não produz lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima.

Aqui, porém, existem elementos suficientes de resultado lesivo: dor articular registrada em atendimento médico, marcas aparentes constatadas por policial militar e relato firme da vítima quanto às agressões sofridas.

A desclassificação, nesse contexto, importaria indevida fragmentação da prova, com prevalência isolada da ausência de edema, empastamento ou fratura sobre o acervo probatório global.

O exame da prova deve ser integrado. A ausência de determinados sinais clínicos não neutraliza, por si, dor articular, marcas aparentes e relato coerente de agressão.

Assim, deve ser mantida a condenação pelo art. 129, § 13, do Código Penal.

A dosimetria também não comporta reparo.

O Juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 01 ano de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, tornou definitiva a pena em 01 ano de reclusão.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de crime praticado contra mulher, com violência, no ambiente doméstico.

Quanto à indenização mínima, também deve ser mantida.

Houve pedido expresso na denúncia para fixação de valor mínimo reparatório.

A
d
efesa pôde se manifestar durante a marcha processual. Está atendido, portanto, o contraditório.

Nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 983, firmou entendimento de que é possível fixar valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que sem indicação de quantia específica e independentemente de instrução probatória própria.

O dano moral decorre da própria violência praticada. A agressão física em contexto doméstico viola dignidade, segurança, liberdade e integridade da vítima.

O valor fixado em 01 salário-mínimo mostra-se proporcional, razoável e compatível com a natureza do ilícito, sem representar excesso.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente Relatora, divirjo para negar provimento ao recurso de apelação interposto por RITCHARLES DELFINO TEDESCO, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006, inclusive quanto à pena de 01 ano de reclusão, ao regime inicial aberto e à indenização mínima fixada em favor da vítima.

É como voto.